Tribunal: TJDFT
Processo: 0732366-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA. DOSIMETRIA PENAL. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. DESCABIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de embargos de declaração que suscita omissão no julgamento, no que concerne à valoração negativa da culpabilidade do agente pela prática de mais de uma das condutas previstas no tipo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida à Corte consiste em aferir a existência de omissão no julgado digna de suprimento via embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem via recursal idônea quando o acórdão questionado se mostrar ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
4. Ausente, na espécie, a alegada omissão, já que a matéria, como faz prova as razões invocadas no próprio recurso, foi objeto de enfrentamento expresso pelo colegiado, ainda que não no sentido defendido pelo embargante.
5. A compreensão deste órgão julgador é de que não se revelou acertada a exasperação da pena, no que concerne à culpabilidade do agente, pois, como o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, a prática de mais de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal, quando inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de, por si só, elevar a reprovabilidade do crime praticado.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.